Tribunal: TJPA
Processo: 0824355-69.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824355-69.2022.8.14.0401

APELANTE: OTAVIO MUNIZ DE ANDRADE

APELADO: ARNALDO JORDY FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE FINALIDADE ELEITORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos arts. 139 e 140 c/c art. 141, §2º, do Código Penal, em razão de ofensas proferidas contra o querelante em estabelecimento comercial e posteriormente divulgadas em redes sociais. A defesa suscitou preliminares de incompetência da Justiça Comum e de nulidade da audiência por ausência de intimação pessoal, além de requerer a absolvição por insuficiência probatória, a aplicação do princípio da consunção e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as ofensas praticadas contra pré-candidato em período anterior às eleições atraem a competência da Justiça Eleitoral; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do acusado para audiência de instrução gera nulidade processual; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes contra a honra; e (iv) definir se os delitos de injúria e difamação devem ser absorvidos entre si ou se admitem concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Eleitoral exige demonstração de que a conduta ocorreu na propaganda eleitoral ou foi praticada com finalidade eleitoral específica, não bastando a condição política da vítima.

4.

As ofensas dirigidas ao querelante ocorreram em ambiente privado, sem contexto de campanha, debate político ou ato de propaganda, evidenciando finalidade exclusivamente pessoal de ataque à honra.

5.

O acusado, após regularmente citado e ciente da ação penal, assume o dever processual de manter atualizado seu endereço perante o juízo.

6.

A ausência de intimação pessoal não gera nulidade quando decorre da própria conduta do acusado e inexiste demonstração de efetivo prejuízo processual, especialmente diante da posterior realização do interrogatório.

7.

A prova audiovisual produzida pelo próprio acusado demonstra a dinâmica dos fatos e confirma as expressões ofensivas proferidas contra o querelante.

8.

O depoimento da vítima apresenta coerência e encontra respaldo em elementos externos de confirmação, notadamente vídeo e registros de divulgação em redes sociais.

9.

A alegação de exaltação emocional ou embate político não afasta o dolo quando o agente registra e divulga deliberadamente o conteúdo ofensivo.

10.

Os crimes de injúria e difamação tutelam bens jurídicos distintos, razão pela qual não se verifica relação de meio necessário ou absorção entre eles.

11.

A imputação de fato ofensivo à reputação e a utilização de expressões depreciativas constituem condutas autônomas aptas a caracterizar concurso material.

12.

A dosimetria observa o critério trifásico legal, reconhece a confissão espontânea parcial e aplica corretamente a causa de aumento decorrente da divulgação em redes sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência da Justiça Eleitoral para crimes contra a honra exige demonstração de finalidade eleitoral ou vínculo com propaganda eleitoral.

2.

A ausência de atualização do endereço pelo acusado impede o reconhecimento de nulidade decorrente de falta de intimação pessoal quando inexistente prejuízo efetivo à defesa.

3.

A palavra da vítima possui valor probatório relevante quando corroborada por elementos externos independentes.

4.

Os crimes de injúria e difamação tutelam bens jurídicos distintos e admitem concurso material, ainda que praticados no mesmo contexto fático.

5.

A divulgação de crimes contra a honra em redes sociais autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 141, §2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §2º, "c", 44, 65, III, "d", 68, 69, 139, 140 e 141, §2º; CPP, arts. 367, 386, VII, e 563; Resolução TSE nº 23.609.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, CC nº 174.107/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no HC nº 770711/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 21.03.2024; STJ, RHC nº 41.527/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.03.2015, DJe 11.03.2015; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000592-13.2013.8.14.0070, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Primeira Turma de Direito Penal, j. 21.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
OTÁVIO MUNIZ DE ANDRADE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 26246750), que o condenou pela prática dos crimes de difamação (art. 139 do CP) e injúria (art. 140 do CP), com a causa de aumento do art. 141, § 2º do Código Penal (divulgação em redes sociais).

A queixa-crime (ID 26246573) narra que, no dia 15/06/2022, por volta das 23h, o querelante Arnaldo Jordy Figueiredo estava em uma mesa do bar “Égua do Buteco”, quando foi abordado pelo querelado, que passou a filmá-lo e proferir ofensas em voz alta, chamando-o de “comunista safado” e afirmando que o mesmo “respondia por pedofilia”. O vídeo foi amplamente divulgado pelo apelante na internet e em grupos de mensagens, ganhando repercussão jornalística.

Após a regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva privada (ID 26246750), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 60 (sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 26246771), a Defensoria Pública arguiu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, sustentando que os fatos ocorreram em período pré-eleitoral, precisamente 109 dias antes do pleito de 2022, o que atrairia a competência da Justiça Eleitoral nos termos dos artigos 325 e 326 do Código Eleitoral, dada a condição de pré-candidato do querelante. Suscitou, ainda, a nulidade da audiência realizada no dia 10/10/2023, afirmando que o réu não foi devidamente intimado para o ato, razão pela qual impugnou a aplicação do artigo 367 do Código de Processo Penal ao caso concreto. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando que a condenação se amparou apenas na palavra da vítima e, subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da consunção para que o crime de injúria seja absorvido pelo de difamação, sob o argumento de evitar excesso de acusação e a configuração de
bis in idem
.

Em contrarrazões, o querelante (ID 26246786) e o Ministério Público (ID 26246787) manifestaram-se pelo total improvimento do recurso. Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido (ID 26489542).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade. Dele conheço.

2. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (AUSÊNCIA DE FINALIDADE ELEITORAL)

A defesa sustenta a tese de que a Justiça Comum Estadual seria absolutamente incompetente para o processamento e julgamento do feito, sob o argumento de que as ofensas foram desferidas contra um pré-candidato ao cargo de Deputado Federal em período próximo ao pleito de 2022, o que atrairia a incidência dos tipos penais previstos nos artigos 325 e 326 do Código Eleitoral. Aduz, em síntese, que a proximidade temporal e a condição política do querelante configurariam o interesse da Justiça Especializada. Todavia, após detida análise dos fólios processuais, verifico que tal pretensão carece de amparo jurídico e fático, devendo ser integralmente rejeitada.

É cediço que a definição da competência da Justiça Eleitoral para crimes contra a honra não se opera de forma automática ou meramente subjetiva em razão da qualidade da vítima. Para que uma ofensa à honra seja transmutada de crime comum para crime eleitoral, exige-se a presença de um elemento normativo do tipo específico, qual seja, que a conduta ocorra "na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda". No cenário ora analisado, o contexto fático revela que o apelante abordou o querelante no estabelecimento comercial denominado “Égua do Buteco”, onde este se encontrava em momento estritamente privado, celebrando o aniversário de um amigo. Não havia, naquele local e instante, qualquer ato de campanha, comício, reunião partidária ou distribuição de panfletos que pudesse caracterizar o ambiente como de propaganda eleitoral.

Ademais, o conteúdo das agressões verbais proferidas pelo réu — que chamou o ofendido de
“comunista safado”
e afirmou que o mesmo
“respondia por pedofilia”
— denota um nítido propósito de vilipêndio pessoal e moral, desprovido de qualquer crítica programática, discussão de plataformas políticas ou debate sobre a aptidão do candidato ao cargo público pretendido. Trata-se de ataques à honra objetiva e subjetiva do cidadão Arnaldo Jordy Figueiredo, que poderiam ter sido desferidos contra qualquer outra pessoa, independentemente de sua atuação na vida pública. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral é uníssona ao estabelecer que o crime eleitoral protege o processo democrático e a lisura das eleições, e não a honra individual do político em suas relações sociais privadas.

Nesse diapasão, importa salientar que na data do fato (15/06/2022), sequer haviam ocorrido as convenções partidárias (cujo prazo se iniciou apenas em 20 de julho, conforme a Resolução nº 23.609 do TSE), o que reforça a ausência de um contexto eleitoral típico e formal. O crime contra a honra praticado com animosidade puramente interpessoal, em local de lazer e sem qualquer conexão com a disputa de votos, permanece sob a égide do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça, ao dirimir conflito de competência em situação análoga, fixou o seguinte entendimento:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ELEITORAL E JUSTIÇA COMUM DO ESTADO. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. SUPOSTAS OFENSAS PRATICADAS FORA DO PERÍODO ELEITORAL, SEM APARENTE FINALIDADE DE PROPAGANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. O que define a natureza eleitoral de crimes contra a honra é a circunstância de a ofensa ocorrer na propaganda eleitoral ou para fins desta. 2. Os tipos penais dos arts. 325 e 326 do Código Eleitoral tutelam não apenas a honra subjetiva da vítima mas também o ambiente eleitoral, garantindo espaço ético para a veiculação das propostas dos candidatos. 3. A ausência de circunstância elementar do tipo consubstanciada na ocorrência de ofensa durante o período de propaganda eleitoral ou para fins desta impede a subsunção dos fatos aos tipos previstos no Código Eleitoral. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juizado Criminal de Piracicaba (SP)."
(
STJ - CC 174.107/SP
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 30/11/2020) – destaquei.

Ademais, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, em julgado de
março de 2024
, ratifica que ofensas desvinculadas de um contexto político-eleitoral estrito não atraem a competência daquela Justiça Especializada:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. (...) Como bem ressaltado pela Corte local, as declarações proferidas não possuem vinculação com o exercício do mandato parlamentar, já que o Agravante, em tese, tratou de assunto relativo à vida particular do Querelante (...)."
(STJ - AgRg no HC: 770711 SC 2022/0289904-3, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024) – destaquei.

Desta feita, considerando que o dolo do agente foi o de macular a imagem pessoal do ofendido perante os presentes no bar e, posteriormente, perante a sociedade através da divulgação do vídeo, sem qualquer finalidade de influenciar diretamente o resultado das urnas por meio de propaganda, a competência da Justiça Comum Estadual é medida que se impõe. Ante o exposto, por inexistirem os requisitos para a caracterização de crime eleitoral,
rejeito a preliminar suscitada
.

3. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL

Argui a defesa a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 10/10/2023 (ID 26246695), sob o argumento de que o réu não foi pessoalmente intimado para o ato, o que caracterizaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, após detida análise da marcha processual, verifico que tal insurgência não merece prosperar. Compulsando os autos, observa-se que o apelante foi devidamente citado no início da ação penal (ID 26246595) e compareceu pessoalmente à audiência preliminar de conciliação ocorrida em 04/04/2023 (ID 26246598), ocasião em que tomou plena ciência da acusação e constituiu a Defensoria Pública para o seu patrocínio. A partir daquele momento, tornou-se obrigação processual do acusado manter seu endereço atualizado perante o juízo de origem, conforme inteligência do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Ocorre que, ao tentar proceder à intimação para a audiência subsequente, o Oficial de Justiça, detentor de fé pública, certificou expressamente (ID 26246689) que o réu não mais residia no endereço fornecido e que vizinhos desconheciam seu paradeiro, informando inclusive que o imóvel estava fechado. Diante de tal cenário, agiu com acerto o Juízo da 10ª Vara Criminal ao aplicar o artigo 367 do CPP, determinando o prosseguimento do feito sem a presença do acusado. Permitir o reconhecimento de nulidade em razão da mudança de residência não comunicada configuraria um privilégio à própria torpeza do réu, que se ocultou voluntariamente para frustrar o andamento processual, ferindo o princípio da lealdade e da cooperação. Sobre o tema, o
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
possui entendimento consolidado:

"EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. (...) Dessa maneira, considerando que o acusado, ciente do inquérito policial instaurado contra si, mudou-se sem informar ao Juízo o novo endereço, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, até porque que é dever do réu comunicar ao Juízo a mudança de endereço, ex vi do art. 367 do CPP. Portanto, em não havendo qualquer nulidade a macular sua citação editalícia, assiste razão ao RMP no sentido da incorreção da decisão judicial que a tornou sem efeito, devendo o processo prosseguir (...)."
(
TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0000592-13.2013.8.14.0070
- Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 21/11/2022) – destaquei.

Ademais, vigora no sistema processual penal o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do CPP, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se dele não resultar prejuízo. No caso concreto, o Ministério Público, agindo com cautela, requereu que o processo fosse "chamado à ordem", resultando na designação de nova data para o interrogatório do réu, ato que foi efetivamente realizado em 10/06/2024 (ID 26246735). Desta feita, o apelante teve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos perante a autoridade judicial, o que supre qualquer suposta deficiência de intimação anterior. Portanto, ante a inexistência de prejuízo e a conduta desidiosa do réu quanto ao seu dever de informar o endereço,
rejeito a preliminar suscitada
.

4. DO MÉRITO: DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante sustentando a tese de insuficiência de provas, com esteio no artigo 386, inciso VII, do CPP. Alega que o decreto condenatório amparou-se exclusivamente na palavra da vítima. Entretanto, tal alegação carece de fundamento, uma vez que o acervo probatório coligido aos autos é robusto, harmônico e transcende o mero relato do ofendido. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas, em especial, pela
prova documental audiovisual consistente no vídeo gravado pelo próprio apelante
(mídia ID 26246575), o qual serviu como "testemunha ocular" irrefutável dos fatos ocorridos em 15/06/2022.

Nas imagens, é possível observar com clareza a dinâmica da abordagem. O apelante aproxima-se da mesa onde a vítima se encontrava, aponta-lhe o dedo de forma agressiva e, enquanto filma com o celular, profere as ofensas narradas na queixa-crime, taxando o ofendido de
“comunista safado”
e bradando que o mesmo
“responde por pedofilia”
. Em seu interrogatório judicial (ID 26246737), o réu confirmou a abordagem e admitiu ter proferido as palavras no "calor da emoção", embora tenha tentado, de modo contraditório, negar alguns termos que o próprio vídeo que ele mesmo produziu ratifica. A alegação defensiva de "calor da emoção" ou embate político não tem o condão de excluir o dolo, especialmente quando o agente utiliza o aparato tecnológico para registrar e posteriormente difundir o achincalhamento moral da vítima.

O depoimento do querelante Arnaldo Jordy Figueiredo (ID 26246695) foi detalhado e coerente. Relatou que estava sozinho em um estabelecimento comercial quando foi surpreendido pela fúria verbal do réu, sentindo-se profundamente constrangido perante os demais frequentadores. Ressaltou a gravidade da pecha de "pedófilo", especialmente considerando sua trajetória pública como parlamentar atuante em CPIs de combate a este crime. A repercussão do ato foi potencializada pela divulgação massiva do vídeo em redes sociais e portais de notícia (ID 26246576), configurando o dolo específico de macular a honra objetiva e subjetiva da vítima. Em crimes desta natureza, a palavra da vítima, quando corroborada por elementos externos — como é o caso do vídeo e das matérias jornalísticas juntadas —, possui valor probatório preeminente. Diante de prova tão cristalina e autoexplicativa, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5. DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DO CONCURSO DE CRIMES

Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que a injúria deveria ser absorvida pelo crime de difamação por terem sido praticadas no mesmo contexto fático, visando evitar o
bis in idem
. Tal tese, todavia, não encontra amparo na doutrina ou na jurisprudência pátria. O princípio da consunção pressupõe que um crime seja fase preparatória ou meio necessário para a execução de outro, o que não ocorre entre os tipos penais dos artigos 139 e 140 do Código Penal, que tutelam bens jurídicos distintos e possuem elementos normativos autônomos.

No presente caso, o apelante efetuou condutas distintas que atingiram esferas diferentes da dignidade do ofendido. Ao utilizar os adjetivos
“safado”
e
“pilantra”
, o réu praticou o crime de
injúria
, que visa proteger a honra subjetiva, ou seja, o sentimento de dignidade e decoro próprio da vítima. Por outro lado, ao afirmar falsamente que o querelante
“respondia por processo de pedofilia”
, o réu imputou-lhe fato específico e ofensivo à sua reputação perante a sociedade, configurando o crime de
difamação
, que protege a honra objetiva (o conceito do indivíduo perante terceiros). Tratam-se de ataques independentes; o xingamento genérico não é meio necessário para a imputação do fato difamante. O Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a autonomia dessas infrações:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE PROÍBE O BIS IN IDEM. ABSORÇÃO OU CONSUNÇÃO DOS DELITOS DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA PELO CRIME DE CALÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE FATOS DISTINTOS. DIVERSIDADE DE BENS JURÍDICOS TUTELADOS. 1. Ainda que diversas ofensas tenham sido assacadas por meio de uma única carta, a simples imputação à acusada dos crimes de calúnia, injúria e difamação não caracteriza ofensa ao princípio que proíbe o bis in idem, já que os crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal tutelam bens jurídicos distintos, não se podendo asseverar de antemão que o primeiro absorveria os demais. (...)."
(
STJ - RHC 41.527/RJ
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015) – destaquei.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. (...) Não se pode negar (...) a possibilidade de existência de concurso entre os crimes de injúria e difamação, ainda que praticados no mesmo contexto fático. Outrossim, é importante destacar que a 'tipicidade dos delitos de difamação e injúria exige a avaliação do contexto fático probatório quanto ao tempo e lugar de ocorrência dos fatos e as peculiaridades pessoais de cada acusado' (...)."
(STJ - AgRg no HC: 770711 SC 2022/0289904-3, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024) – destaquei.

Desta forma, tendo o agente, mediante mais de uma ação, praticado dois crimes distintos no mesmo contexto, correta foi a aplicação do concurso material de crimes, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual mantenho a estrutura condenatória da sentença recorrida.

6. DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à análise da dosimetria penal, em observância ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, para verificar a proporcionalidade das reprimendas fixadas.

Quanto ao crime de
difamação (artigo 139 do CP)
, na primeira fase, verifico que o Juízo de origem fixou a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa. A exasperação justifica-se pela valoração negativa das
circunstâncias do crime
, tendo em vista que o delito foi praticado em estabelecimento comercial de grande circulação, na presença de diversas pessoas, o que extrapola a gravidade inerente ao tipo. Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), ainda que parcial, reduzindo a pena para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, mas incide a causa de aumento prevista no
artigo 141, § 2º, do Código Penal
, uma vez que o crime foi divulgado em redes sociais. Aplicando a fração de triplo estabelecida na lei, a pena torna-se definitiva em
09 (nove) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa
.

No que concerne ao crime de
injúria (artigo 140 do CP)
, a pena-base foi fixada em 02 (dois) meses de detenção, valorando-se negativamente as circunstâncias pelo mesmo fundamento anterior. Na segunda fase, pela confissão, a pena foi conduzida ao mínimo de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, incide a mesma causa de aumento do
artigo 141, § 2º, do CP
(divulgação na internet), elevando a sanção ao triplo, o que resulta na pena definitiva de
03 (três) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa
.

Em razão do
concurso material (artigo 69 do CP)
, as penas devem ser somadas, totalizando a reprimenda de
01 (um) ano de detenção e 60 (sessenta) dias-multa
. Mantenho o regime inicial
aberto
(art. 33, § 2º, 'c', CP) e a substituição da pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade, por entender que a medida é suficiente e adequada à repressão e prevenção do delito, atendendo aos requisitos do artigo 44 do Estatuto Repressivo.

7. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que condenou
OTÁVIO MUNIZ DE ANDRADE
pela prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140 c/c art. 141, § 2º do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026